Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-41.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contratos bancários com descontos das parcelas junto ao INSS – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos – Inexistência declarada – Decisão correta – Dano material comprovado – Restituição em dobro – Cabimento, eis que evidenciada má-fé - Dano moral configurado – Elevação do quantum indenizatório – Possibilidade – Sucumbência corretamente

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contratos bancários com descontos das parcelas junto ao INSS – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos – Inexistência declarada – Decisão correta – Dano material comprovado – Restituição em dobro – Cabimento, eis que evidenciada má-fé - Dano moral configurado – Elevação do quantum indenizatório – Possibilidade – Sucumbência corretamente imposta ao réu – Recurso do réu improvido e parcialmente provido o apelo da autora.*